Tribunal: TJSP
Processo: 2094842-40.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI EM SENTIDO FORMAL QUE ESTABELEÇA PRAZOS PARA A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS ADEQUADOS PARA SUA REVISÃO, EFEITOS E FORMA DE PROCESSAMENTO, NO ÂMBITO DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DO MUNICÍPIO - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 113 DA COSNTITUIÇÃO DO ESTADO – MORA SUPRIDA PELA EDIÇÃO DO ATO NORMATIVO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI EM SENTIDO FORMAL QUE ESTABELEÇA PRAZOS PARA A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS ADEQUADOS PARA SUA REVISÃO, EFEITOS E FORMA DE PROCESSAMENTO, NO ÂMBITO DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DO MUNICÍPIO - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 113 DA COSNTITUIÇÃO DO ESTADO – MORA SUPRIDA PELA EDIÇÃO DO ATO NORMATIVO RECLAMADO - PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2094842-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIACATU e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIACATU.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2094842-40.2020.8.26.0000
2
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2094842-40.2020.8.26.0000
Requerente: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Piacatu
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO - NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI EM
SENTIDO FORMAL QUE ESTABELEÇA PRAZOS
PARA A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E
RECURSOS ADEQUADOS PARA SUA REVISÃO,
EFEITOS E FORMA DE PROCESSAMENTO, NO
ÂMBITO
DOS
PODERES
LEGISLATIVO
E
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO - DESCUMPRIMENTO
DO ARTIGO 113 DA COSNTITUIÇÃO DO ESTADO
MORA
SUPRIDA
PELA
EDIÇÃO
DO
ATO
NORMATIVO RECLAMADO - PERDA DO OBJETO -
CARÊNCIA SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
VOTO No 29368
Ação
direta
de
inconstitucionalidade,
por
omissão, ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São
Paulo em face do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal de Piacatu.
Alega não dispor o município de lei formal em sentido estrito, estabelecendo
prazos para a prática de atos administrativos e recursos adequados para
sua revisão, efeitos e forma de processamento, no âmbito do Legislativo e
do Executivo do Município, o que afronta o artigo 113 da Constituição
Estadual.
A ação foi processada, sem liminar (fls. 46/47).
A Câmara Municipal informou que a mora foi
suprida com a edição da Lei no 2.625, de 21 de agosto de 2020, juntando
cópia do diploma legal e requereu a extinção do processo (fls. 49/50).
Conforme certidões, decorreu “in albis” o prazo
para manifestação da Procuradoria do Estado (fl. 54) e apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2094842-40.2020.8.26.0000
3
informações do Prefeito (fl. 55).
A Procuradoria Geral de Justiça pugna pela
extinção do processo, sem julgamento do mérito, mercê da carência
superveniente.
É o relatório.
A ação, ajuizada pelo Procurador Geral de
Justiça de São Paulo, apontava afronta ao artigo 113 da Constituição
Estadual, por estar o Município de Piacatu se omitindo em editar lei que
estabelecesse prazos para a prática de atos administrativos e recursos
adequados para sua revisão, efeitos e forma de processamento, no âmbito
do Legislativo e do Executivo.
Ocorre que, no curso dessa ação, sobreveio a
edição e promulgação da Lei no 2.625, de 21 de agosto de 2020, que regula
os prazos de atos administrativos no âmbito da Administração Pública
Municipal e dá outras providências (fls. 52/53).
Com isso, viu se suprida a mora relativa ao
dever de legislar previsto no art. 113, da Constituição Estadual. Fato e
circunstância, reconhecido pelo próprio Ministério Público, que postulou,
inclusive, a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
Assim já se decidiu nesse Órgão Especial.
Confira-se, por exemplo e com remissão a outro precedente:
“Por fato superveniente - advento de lei alterando
a norma nos pontos em que se buscava
declaração de inconstitucionalidade - reconhece-
se
a
perda
do
interesse
processual
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2094842-40.2020.8.26.0000
4
modalidade necessidade. Nesse sentido: ́AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO - Lei Orgânica do Município de
Bocaina que foi omissa ao não legislar sobre o
afastamento remunerado para cumprir mandato
sindical - Edição de Lei municipal que sanou a
omissão, incluindo na Lei Orgânica do Município
o artigo 60-A - Carência de interesse de agir -
Extinção da ação sem resolução do mérito - Art.
267,
IV,
do
CPC
(ADIn
no
0.201.013-02.2013.8.26.0000, v.u. j. de 02.07.14
Rel. Des. ANTONIO CARLOS MALHEIROS).”
(ADIn no 2.217.883-78.2019.8.26.0000, rel. Des.
Evaristo dos Santos, j. 19.02.2020).
Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente
ação direta, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código
de Processo Civil.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator